Tribunal: TJSP
Processo: 2159864-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Arguição de prescrição rejeitada. Inconformismo. Mútuo verbal entre particulares. Competência da E. Terceira Subseção de Direito Privado. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.14. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.